Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736335-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TERENCIANO PONTES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS DA EMPRESA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RICARDO TERENCIANO PONTES contra sentença (ID 23991167) da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS DA EMPRESA TERRACAP, denegou a segurança, concernente à manutenção do valor ofertado na proposta de aquisição do imóvel, sem atualização monetária. Todavia, o impetrante, na petição de ID 24512396, apresenta expresso pedido de desistência. Tal pretensão encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim já se posicionava a jurisprudência em relação ao Mandado de Segurança, mesmo antes da edição do novo Diploma Processual. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Ante o exposto, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do recurso. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator